Tribunal: TJES
Processo: 5019518-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019518-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DIAS BRAGATO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante.

O apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo
a quo
, após deferir a produção de prova pericial contábil e nomear perito, revogou o ato de forma surpreendente na própria sentença e julgou o mérito em seu desfavor por ausência de provas, configurando decisão contraditória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir se o julgamento antecipado do mérito, com a revogação, no bojo da sentença, de decisão anterior que havia deferido a produção de prova pericial essencial à comprovação do direito alegado, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. Razões de decidir

O direito à produção de prova é um desdobramento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), sendo vedado ao magistrado proferir "decisão surpresa", que impeça a parte de influir no resultado do julgamento (art. 10, CPC).

Em se tratando de embargos à execução fundados em excesso de cobrança por suposta capitalização de juros e encargos abusivos, a prova pericial contábil revela-se não apenas pertinente, mas essencial para a correta solução da lide, por se tratar de matéria de natureza eminentemente técnica.

O deferimento inicial da perícia pelo juízo de primeiro grau gerou para a parte a legítima expectativa de que lhe seria oportunizada a comprovação técnica de suas alegações. A posterior e surpreendente revogação da decisão saneadora, na própria sentença, para julgar a demanda improcedente justamente por falta de provas que a perícia visava produzir, representa conduta contraditória que viola a boa-fé processual e o devido processo legal.

Configura nítido cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por insuficiência probatória quando o juiz, após reconhecer a necessidade da prova técnica e deferir sua produção, impede de forma inesperada a sua realização e utiliza a ausência desta como fundamento para o julgamento desfavorável à parte que a requereu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a r. sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art. 10 do CPC), o julgamento antecipado do mérito que, revogando decisão saneadora anterior, julga improcedente a pretensão da parte por ausência de prova, cuja produção, de natureza pericial e essencial à elucidação de questão técnica, havia sido por ela tempestivamente requerida e inicialmente deferida. 2. A conduta do juízo que defere a produção de prova pericial e, posteriormente, de forma surpreendente e no bojo da sentença, a revoga para julgar o feito improcedente por falta de comprovação do fato que a perícia visava demonstrar, viola a boa-fé processual e a legítima expectativa da parte."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 10, 355, I, 369, 370 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/09/2022, DJe de 13/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS OLIVEIRA DIAS BRAGATO
contra a r. sentença de id. 14706646 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos “Embargos à Execução” opostos em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA COES SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 14706647), o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que (i) embora tenha requerido a produção de prova pericial contábil, essencial para comprovar o excesso de execução, e o juízo de primeiro grau tenha inicialmente deferido o pedido, nomeando inclusive um perito, a decisão foi posteriormente revogada; (ii) o mérito foi julgado antecipadamente com base no artigo 355, I, do CPC, sem qualquer intimação prévia do apelante, resultando em uma decisão contraditória que o prejudicou por não produzir a prova.

No mérito, alega (i)
error in judicando
, reforçando a tese de nulidade da execução pela ausência do contrato principal; (ii) defende que a sentença errou ao não aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sendo ele parte hipossuficiente na relação de consumo, o que o impossibilitou de produzir a prova necessária.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória e, subsidiariamente a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos.

Contrarrazões apresentadas pela MRV Engenharia e Participações SA (id. 14706650), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019518-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DIAS BRAGATO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS OLIVEIRA DIAS BRAGATO
contra a r. sentença de id. 14706646 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos “Embargos à Execução” opostos em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 14706647), o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que (i) embora tenha requerido a produção de prova pericial contábil, essencial para comprovar o excesso de execução, e o juízo de primeiro grau tenha inicialmente deferido o pedido, nomeando inclusive um perito, a decisão foi posteriormente revogada na sentença; (ii) o mérito foi julgado antecipadamente com base no artigo 355, I, do CPC, sem qualquer intimação prévia do apelante, resultando em uma decisão contraditória que o prejudicou por não produzir a prova.

No mérito, alega (i)
error in judicando
, reforçando a tese de nulidade da execução pela ausência do contrato principal; (ii) defende que a sentença errou ao não aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sendo ele parte hipossuficiente na relação de consumo, o que o impossibilitou de produzir a prova necessária.

Pois bem.

A ação originária versa sobre "Embargos à Execução de Título Extrajudicial", nos quais o ora apelante questiona a execução movida pela apelada com base em um “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida” (id. 14706617). O embargante alega, em síntese, a nulidade do título por ausência de juntada do contrato original e, principalmente, o excesso de execução decorrente de supostas cláusulas abusivas, como a capitalização de juros e a cobrança de encargos indevidos.

Após a impugnação da embargada, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. O apelante reiterou o seu interesse na produção de prova pericial contábil (id. 14706627), ao passo que a apelada requereu o julgamento antecipado (id. 14706625).

Seguindo, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão de id. 29808428 nomeando perito. Contudo, posteriormente e sem oportunizar o contraditório, proferiu a sentença ora recorrida, revogando a decisão de id. 29808428, que deferiu a produção da prova pericial, entendendo pela improcedência da demanda por ausência de comprovação das abusividades alegadas.

Alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que embora tenha requerido a produção de prova pericial contábil, essencial para comprovar o excesso de execução, e o juízo de primeiro grau tenha inicialmente deferido o pedido, nomeando inclusive um perito, a decisão foi posteriormente revogada na sentença, de forma surpresada, tendo seu pedido sido julgando improcedente.

Desta forma, a controvérsia recursal cinge-se em aferir, se o julgamento antecipado da lide, com a revogação da prova pericial anteriormente deferida apenas no ato da prolação da sentença, configurou cerceamento de defesa ao apelante.

Adianto que a tese de nulidade merece acolhida, tornando imperiosa a anulação da r. sentença.

Como se sabe, o direito à prova é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 369 e 370, faculta às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia central dos embargos à execução reside na alegação da existência, ou não, de excesso de execução e da abusividade de encargos embutidos no título executivo. O apelante imputa à apelada a prática de anatocismo e a inclusão de valores indevidos na renegociação da dívida.

Portanto, a apuração de suposta capitalização de juros e de outros encargos contratuais complexos é matéria eminentemente técnica, cujo esclarecimento depende de conhecimento especializado. A prova pericial contábil, portanto, mostra-se não apenas pertinente, mas essencial para a elucidação dos fatos.

Para comprovar suas alegações, o embargante requereu, desde a petição inicial (id. 14706613) e em resposta ao despacho de especificação de provas (id. 14706627), a produção de prova pericial contábil.

O d. Juízo
a quo
, em um primeiro momento, deferiu sua produção da prova pericial e procedeu à nomeação de perito judicial, conforme atesta a certidão de id. 14706644. Tal ato processual criou para o apelante a legítima expectativa de que lhe seria oportunizada a comprovação técnica de suas alegações.

Contudo, de forma surpreendente e contraditória, o magistrado sentenciante revogou a decisão anterior no bojo do próprio ato sentencial e, em seguida, julgou a demanda improcedente, consignando que “
o embargante sequer indicou qual seria a média para a mesma operação, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I , do CPC.”
(sentença, id. 14706646).

Ora, no meu entender, essa situação configura nítido cerceamento de defesa. Isso porque é contraditório o Juízo após reconhecer a necessidade de uma prova técnica, negar à parte a sua produção de forma surpresada e, na mesma decisão, condená-la justamente por não ter provado o fato que a perícia visava a esclarecer. Essa conduta viola não apenas a ampla defesa, mas também o princípio da não surpresa (art. 10, CPC) e a boa-fé processual que deve nortear a atuação de todos os sujeitos do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
(...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Assim, a prolação da sentença sem oportunizar a produção da prova pericial essencial configura o vício processual que macula o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da prova pericial contábil requerida, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até novo julgamento de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)